Tribunal: TJDFT
Processo: 0756487-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela de urgência. Isenção de ipva. Pessoa com deficiência (tea). Veículo em nome do genitor. Impossibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu tutela de urgência almejando isenção de IPVA ao genitor de pessoa com deficiência (menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida.
III. Razões de decidir
3. O sujeito passivo da obrigação tributária que recebeu a outorga de isenção é o proprietário do veículo, não havendo qualquer espaço para interpretação extensiva, uma vez que as normas que dispõem sobre isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, conforme o Código Tributário Nacional.
4. No caso, embora o agravante tenha sido diagnosticado com TEA, o proprietário do veículo é o seu genitor, não sendo possível estender o benefício fiscal ao veículo em questão.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital 6.466/2019.
CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. APC 0715860-37.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025; APC 0756528-56.2024.8.07.0016, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025; APC 0715366-75.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25/03/2025.